Tribunal: TJDFT
Processo: 0713493-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR E DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento de transplante autólogo de medula óssea, indicado para tratamento de linfoma não Hodgkin.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o transplante autólogo de medula óssea indicado para tratamento de linfoma não Hodgkin deve ser autorizado e custeado pela operadora de saúde, mesmo diante da alegação de não cumprimento integral das diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação médica expressa e fundamentada para realização do transplante autólogo de medula óssea constitui elemento probatório suficiente para configurar a probabilidade do direito à cobertura, sobretudo diante da gravidade da doença e da necessidade urgente do tratamento.
4. A diretriz de utilização no 71 da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), embora estabeleça critérios técnicos para cobertura obrigatória, não possui caráter excludente nem pode ser interpretada de modo a suprimir tratamento eficaz indicado por profissional habilitado.
5. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem caráter exemplificativo, razão pela qual admite-se a cobertura de procedimentos não previstos desde que preenchidos critérios objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear tratamento prescrito por profissional habilitado, mesmo que não preenchidos integralmente os critérios das diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando comprovada a eficácia e a necessidade do procedimento à luz da medicina baseada em evidências. 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui caráter exemplificativo e não pode ser utilizado de forma restritiva para negar tratamentos essenciais à saúde e à vida do paciente. 3. A negativa de cobertura sem impugnação técnica concreta à indicação médica caracteriza prática abusiva e viola o direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, I; 10, § 4o e § 13; 22, § 1o; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p. acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24.4.2024.